Tribunal: TJMT
Processo: 1017880-23.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017880-23.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA - CNPJ: 89.962.294/0001-46 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO), EZIO JOSE RIBEIRO DE SALLES - CPF: 218.344.820-20 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. PROTOCOLO CONFAZ No 21/2011. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADI 4.628/STF. APREENSÃO DE MERCADORIAS. INFRAÇÃO PERMANENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação para denegar a segurança quanto a termos de apreensão e depósito (TADs) lavrados no exercício de 2012, com base no Protocolo ICMS no 21/2011 do CONFAZ, e, em remessa necessária, manteve a nulidade de um TAD por fundamento diverso, à luz do Tema 1.093 do STF.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há obscuridade no acórdão quanto à rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade da apelação; (ii) saber se há omissão e obscuridade acerca da impossibilidade de constitucionalidade superveniente do Protocolo ICMS no 21/2011 do CONFAZ; (iii) saber se há contradição, obscuridade e omissão quanto à configuração de sanção política na apreensão de mercadorias; (iv) saber se há omissão quanto à alegada violação ao postulado da proporcionalidade; e (v) saber se há omissão e obscuridade acerca da incompetência da autoridade estadual para cobrança do diferencial de alíquota.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada:
S
TF, ADI 4628, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17.09.2014; STF, RE 1287019 (Tema 1.093), Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021; STF, Súmula 323; TJMT, IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Seção de Direito Público, j. 19.09.2019

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA
. contra o v. acórdão (Id. 332531864) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e denegar a segurança quanto aos TADs n. 958772-0, 963685-7, 969109-1, 974013-2, 983741-3, 995394-2, 1019081-8 e 1020044-7, lavrados no exercício de 2012, e, em sede de remessa necessária, retificou em parte a sentença para manter a nulidade do TAD n. 1126956-1, por fundamento diverso.

A parte embargante alega a existência dos seguintes vícios:
i)
obscuridade relativa à rejeição da preliminar de ausência de impugnação específica e de dialeticidade na apelação do embargado;
ii)
obscuridade e omissão acerca da inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n. 21 do CONFAZ desde seu nascimento e da impossibilidade de constitucionalidade superveniente;
iii)
contradição, obscuridade e omissão acerca das sanções políticas praticadas contra a embargante por meio da lavratura de termos de apreensão e depósito de mercadorias;
iv)
omissão quanto à demonstrada violação ao postulado da proporcionalidade materializada na apreensão de mercadorias; e
v)
omissão e obscuridade acerca da falta de competência da autoridade do Estado de Mato Grosso para cobrar o ICMS interestadual e a integralidade do diferencial de alíquota.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, para sanar as omissões, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios.
(Id. 340981886)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por Fábrica de Móveis Florense Ltda. contra o v. acórdão (Id. 332531864) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e denegar a segurança quanto aos TADs n. 958772-0, 963685-7, 969109-1, 974013-2, 983741-3, 995394-2, 1019081-8 e 1020044-7, lavrados no exercício de 2012, e, em sede de remessa necessária, retificou em parte a sentença para manter a nulidade do TAD n. 1126956-1, por fundamento diverso.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

[sem destaque no original].

A parte embargante alega a ocorrência dos seguintes vícios no acórdão embargado:
i)
obscuridade relativa à rejeição da preliminar de ausência de impugnação específica e de dialeticidade na apelação do embargado;
ii)
obscuridade e omissão acerca da inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n. 21 do CONFAZ desde seu nascimento e da impossibilidade de constitucionalidade superveniente;
iii)
contradição, obscuridade e omissão acerca das sanções políticas praticadas contra a embargante por meio da lavratura de termos de apreensão e depósito de mercadorias;
iv)
omissão quanto à demonstrada violação ao postulado da proporcionalidade materializada na apreensão de mercadorias; e
v)
omissão e obscuridade acerca da falta de competência da autoridade do Estado de Mato Grosso para cobrar o ICMS interestadual e a integralidade do diferencial de alíquota.

No que tange à preliminar de dialeticidade
, o acórdão consignou que as razões recursais do ente estatal apresentaram irresignação suficiente contra a sentença, especificando a impossibilidade de anulação total dos débitos em face da modulação de efeitos da ADI 4628/STF.

O raciocínio jurídico é claro e inteligível, inexistindo qualquer dificuldade de compreensão da conclusão adotada. Eventual discordância da parte embargante com o resultado não configura obscuridade, mas sim irresignação com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração nesse ponto.

Cumpre ressaltar que a questão de fundo seria inevitavelmente apreciada sob a mesma premissa jurídica em razão da remessa necessária, ainda que não fosse conhecido o recurso de apelação.

Quanto à validade dos TADs de 2012 e ao Protocolo ICMS n. 21/2011 da CONFAZ,
a parte embargante afirma que o acórdão teria sido omisso e obscuro ao não considerar que a declaração de inconstitucionalidade reconhecida na ADI n. 4.628 pelo Supremo Tribunal Federal eliminaria tal diploma desde sua origem.

Entretanto, o acórdão embargado abordou de forma expressa e fundamentada a questão da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Protocolo CONFAZ no 21/2011, consignando que “
O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4628/DF, declarou a inconstitucionalidade do Protocolo CONFAZ n. 21/2011, consignando que os Estados-membros não detêm competência constitucional para instituir novas regras de cobrança de ICMS em confronto com a repartição constitucional estabelecida
.” (Id. 332531864).

E, prosseguindo, o acórdão esclareceu que o Supremo Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade, mas delimitou expressamente a modulação dos efeitos da decisão “
a partir do deferimento da medida liminar, ressalvadas as ações já ajuizadas
”.

Em decorrência disso, restou devidamente consignado que “
os TAD’s lavrados antes de
19.02.2014
, baseados no Protocolo ICMS n. 21/2011, ainda preservam sua validade, na medida em que a própria modulação imposta pela Suprema Corte conferiu-lhes eficácia jurídica, ressalvando unicamente as ações que contestavam a cobrança e já tramitavam à época da concessão da medida cautelar – o que não é o caso do presente
writ
, impetrado apenas em
24.10.2016
”.

O simples inconformismo da parte embargante com a modulação de efeitos promovida pela Suprema Corte não evidencia a existência de vício no julgado, mas traduz mera discordância quanto ao resultado alcançado.

Em relação à alegação de contradição, obscuridade e omissão a respeito das apreensões das mercadorias
, o acórdão embargado distinguiu com clareza duas situações jurídicas distintas: de um lado, a apreensão de mercadorias como instrumento de interrupção de infração permanente e continuada, constatada no trânsito de bens sem o recolhimento antecipado do ICMS; de outro, a vedação ao uso da apreensão como meio coercitivo para pagamento de tributo pretérito.

Veja-se:

“
No caso, resta incontroverso que a parte apelada encontrava-se com débitos inseridos na conta corrente fiscal e, por consequência, estava sujeita às disposições da Resolução n. 007/2008/SARP, inexistindo ilegalidade neste ponto.

Sobre a referida medida cautelar administrativa, essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo possui entendimento pacífico de que “não há ilegalidade na obrigação de recolhimento de ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, na forma estabelecida nos arts. 1o, 2o e 3o, da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7/2008-SARP”. (TJMT, N.U 1013977-88.2025.8.11.0000, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025).

A apreensão das mercadorias, portanto, decorreu da constatação de que o transporte estava sendo realizado sem o recolhimento antecipado do ICMS devido na operação, motivo pelo qual houve infração permanente e continuada.

Com efeito, a apreensão da mercadoria, neste caso, não constitui um meio coercitivo ilegal, pois o objetivo não é coagir o contribuinte ao pagamento de tributo pretérito, mas sim, interromper a infração de caráter permanente constatada na lavratura do TAD, de forma que na hipótese concreta não se aplica o enunciado 323/STF
.”

Como se observa, quanto à apreensão de mercadorias como meio coercitivo, o acórdão aplicou o entendimento firmado no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2/TJMT), o qual estabelece que não há ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos.

Quanto à alegada omissão a respeito das Súmulas 70, 537 e 547 do STF, merece registro que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes, desde que encontre motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia.

De igual maneira, ao reconhecer a legitimidade das apreensões de mercadorias nessas circunstâncias, o acórdão afastou, ainda que implicitamente, a alegação de desproporcionalidade, porquanto não houve qualquer ilegalidade na medida adotada.

Por fim, no que concerne à incompetência da autoridade estadual para cobrança do diferencial de alíquota e à impossibilidade de cobrança integral desse valor,
é certo que tais argumentos se restringem ao TAD n. 1126956-1, cuja nulidade foi mantida pelo acórdão, com base na inexigibilidade do próprio tributo à época do fato gerador, conforme a tese fixada no Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal.

Por essa razão, ambas as alegações restam prejudicadas, uma vez que o reconhecimento da inexigibilidade do diferencial de alíquota (DIFAL) cobrado no referido TAD decorreu da compreensão de que, após a Emenda Constitucional n. 87/2015, sua cobrança dependia da prévia edição de lei complementar veiculando normas gerais.

Diante disso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026